Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RESCISÃO E COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DE MORA. APELAÇÃO DA RECONVINTE/LOCADORA PROVIDA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELO AUTOR/LOCATÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUANDO PENDENTE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL (CPC, ART. 1.042 C/C ART. 521, III). EXCEÇÃO À REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO A DISPENSA DA CAUÇÃO PUDER GERMINAR MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (CPC, ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO). MONTANTE DEPOSITADO PELO EXECUTADO QUANDO AINDA DO TRÂNSITO DA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONSTITUCIONAL ADSTRITO A QUESTÕES ESTRANHAS AO VALOR DEPOSITADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consubstancia regra de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
2. A pendência de julgamento de recurso especial aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o recurso da via extraordinária desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade de movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos quando, defronte a inexistência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, sobeja pendente de apreciação o agravo do art. 1.042 do estatuto processual civil (CPC, art. 521, III).
3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521).
4. Aferido que a quantia depositada pelo executado, quando do trânsito da fase cognitiva da ação, tornara-se incontroversa, conquanto ainda pendente de resolução o agravo que aviara em face da decisão que negara trânsito ao apelo especial que formulara, inviável cogitar-se a possibilidade de sobrevir dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo afetando-o em razão da movimentação do que já recolhera em juízo, reconhecendo o montante recolhido como devido, de molde a afastar a regra genérica segundo a qual, na situação de pendência de exame apenas do aludido recurso, a movimentação de valores no ambiente de cumprimento provisório de sentença dispensa caução (CPC, art. 521, parágrafo único).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.